Tribunal: STF
Processo: ARE 1534602
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Estado do Rio de Janeiro e Outro(a/s) em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. FISCAIS DE RENDA ESTADUAIS. TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. Ação ajuizada por fiscais de renda do Estado do Rio de Janeiro, pretendendo que os réus se abstenham de proceder a descontos em suas remunerações, a título de “excedente de teto”, com pedido cumulado de devolução dos valores já indevidamente descontados. O teto remuneratório encontra previsão legal no artigo 37, XI da Constituição Federal, com redação da Emenda Constitucional nº 41/2003. Inexistência de direito adquirido ao recebimento de vencimentos ou de proventos acima do teto constitucional. Inocorrência de ofensa ao princípio da irredutibilidade, pois, conforme jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal, a remuneração que extrapola o limite do teto remuneratório não está protegida pela citada irredutibilidade. Precedentes daquele Tribunal, no sentido de que, após a Emenda Constitucional nº 43/01, as vantagens pessoais se incluem no cálculo do teto remuneratório. Cumpre, no entanto, reconhecer o direito à restituição do valor descontado até março de 2007, data da vigência da Lei Estadual nº 5001/07, que somente então instituiu, no âmbito do Poder Executivo, o teto remuneratório, com base nos vencimentos do Governador do Estado. Recurso parcialmente provido.”   



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, XI, da Constituição da República e do art. 8º, da EC 41/2003. Argumenta-se, em síntese, a autoaplicabilidade do teto remuneratório, prescindindo-se de qualquer regulamentação posterior e não havendo necessidade da edição da Lei 5.001/2007 para a incidência dos descontos.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.  



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o teto remuneratório fixado pela Emenda Constitucional nº 41/2003, tem eficácia plena e aplicação imediata a todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos de todos os entes federados. Nesse sentido a Tese 480 da repercussão geral: 



    “O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.”  



    Nesse sentido, cito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 04.06.2024. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR APOSENTADO. PROVENTOS. ART. 37, XI, DA CF. ABATE-TETO. VALORES PERCEBIDOS ACIMA DO TETO REMUNERATÓRIO. APLICAÇÃO IMEDIATA. EC 41/2003. TEMA 480 REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO RECONHECIDO ANTERIORMENTE EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. DESCABE INVOCAR, NO CASO, AFRONTA À COISA JULGADA, AO DIREITO ADQUIRIDO OU AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE PROVENTOS. APELO EXTREMO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI PROVIDO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 609.381-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 11.12.2014 (Tema 480), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria constitucional e concluiu ser de eficácia imediata o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/2003, bem como decidiu que “os valores que ultrapassam os limites preestabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos”. 2. O Tribunal de origem ao não considerar, no caso concreto, a aplicabilidade imediata da mencionada emenda constitucional divergiu da orientação desta Suprema Corte (Tema 480 da repercussão geral). 3. Descabe, na hipótese, invocar ofensa à coisa julgada, ao direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade de proventos. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (RE 1484031 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-08-2024 PUBLIC 02-09-2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FISCAL DE RENDA. VANTAGEM PESSOAL. TETO REMUNERATÓRIO ESTABELECIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. EFICÁCIA IMEDIATA. TEMAS 257 E 480 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1308568 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 17-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 18-05-2021 PUBLIC 19-05-2021)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. INCIDÊNCIA SOBRE REMUNERAÇÃO BRUTA DO SERVIDOR. TEMAS 480 E 639 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição, tem aplicação imediata mesmo para verbas adquiridas anteriormente à edição da EC 41/2003, incidindo sobre a remuneração bruta do servidor. Temas 480 e 639 da Repercussão Geral. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1071396 ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 04-05-2020 PUBLIC 05-05-2020)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada em sede de repercussão geral no RE 609.381-RG (Tema 480), no sentido de que o teto de retribuição estabelecido pela EC 41/03 possui eficácia imediata, bem como quanto ao decidido no RE 606.358 (Tema 257), que assentou, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Carta Magna, computarem-se os valores percebidos anteriormente à vigência da EC 41/03. 2. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11).” (ARE 1001533 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27-04-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 09-05-2018 PUBLIC 10-05-2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar a aplicação do teto remuneratório previsto na Emenda Constitucional nº 41/2003, a partir de sua entrada em vigor. Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente